Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud e Infojud) em nome da esposa do executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo.
2. Na hipótese vertente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Assim, “não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.” (Acórdão n. 1230722, 07210570320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.